Tribunal: TJMT
Processo: 1014854-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014854-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (AGRAVANTE), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOCELIA MARTINS DA SILVA - CPF: 386.123.210-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA –
INDEFERIMENTO DE
SEQUESTRO DE GRÃOS EM NOME DE TERCEIROS
– CÉDULA
DE PRODUTO RURAL – PENHOR RURAL
–

INADIMPLÊNCIA E DESVIO DE GRÃOS
–
DEPÓSITO
EM NOME DE TERCEIRO
– TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O penhor rural, como direito real de garantia, confere ao credor o direito de sequela, permitindo-lhe perseguir o bem onde quer que se encontre, inclusive em poder de terceiros, nos termos dos artigos 1.419 e 1.431, ambos do Código Civil.

2.
A ausência de entrega da totalidade do produto no tempo estipulado e os indícios de que os grãos estão sendo desviados para
depósitos em nome de terceiro, evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere ao agravante o direito de sequestro do
produto.

3. Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DTI SEMENTES S/A
contra a decisão proferida na
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº
1000637-05.2025.8.11.0024
ajuizada em face de
JOCELIA MARTINS DA SILVA,
que
concedeu parcialmente a tutela provisória para determinar o sequestro de grãos de soja depositados pela executada/agravada nos armazéns da C.VALE – Unidade de Santa Rita do Trivelato/MT, Agrícola Alvorada – Unidade de Campo Verde/MT,
SIPAL – Unidade de Campo Verde/MT e BUNGE – Unidade de Santa Rita do Trivelato, em nome da executada até o limite de 5.163 sacas de soja
de 60 kg cada, mediante caução de Nota Promissória no valor de R$ 718.911,60. Contudo, indeferiu o pedido de sequestro em nome de terceiros
que não integram a relação processual (
Leanderson
Martins da Silva, João Roberto da Silva, Célio Roberto Martins da Silva, Franciele de Fátima da Silva Melo e Diogo Martins da Silva), sem prejuízo de posterior reanálise mediante demonstração inequívoca do vínculo jurídico entre os bens empenhados e aqueles encontrados em poder dos referidos terceiros.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que firmou com a agravada Cédula de Produto Rural
nº 002/2024, através do qual a agravada se comprometeu à
entrega de
8.380 sacas de soja de 60 kg
cada,
com vencimento em 15/02/2025
. Como garantia, a agravada concedeu em penhor rural a mesma quantidade de sacas de soja a serem cultivadas na Fazenda Paraíso, matriculada sob o nº 23.942, registrada junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Sustenta que a agravada permanece devedora de 4.610 sacas
de soja e que, embora a colheita já tenha sido concluída, a devedora está desviando os grãos empenhados, depositando-os em armazéns diversos do contratado e em nome de terceiros, seus parentes.

Aduz que contratou empresa especializada em monitoramento agrícola, que conseguiu acompanhar o transporte de grãos e constatou
que estavam sendo depositados em nome do Sr.
Leanderson
Martins da Silva, no armazém da Agrícola Alvorada – Unidade de Campo Verde/MT,
conforme comprovado por nota fiscal.

Relata que o caminhão de placas NJL-7A80, fotografado
na lavoura objeto do penhor, é o mesmo que consta na nota fiscal de entrega dos grãos no armazém da Agrícola Alvorada.

Argumenta que a agravada estaria desviando os grãos em nome de outros parentes, a saber: João Roberto
da Silva, Célio Roberto Martins da Silva, Franciele de Fátima da Silva Melo
e Diogo Martins da Silva, utilizando-se dos caminhõe
s de placas DVS-4E89, NJL-7A80, OBB-
1JA2, AND-6J57 e JYV-4F26, com destino aos armazéns da C. VALE, Agrícola Alvorada, SIPAL e BUNGE.

Pugna pela concessão de efeito ativo para que seja determinado o sequestro dos grãos depositados nos mencionadas armazéns
, também em nome dos terceiros indicados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº 285579382.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 288206495.

Sem
contrarrazões, diante da ausência de
triangularização
processual.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
DTI SEMENTES S/A
ajuizou a
Execução para Entrega de Coisa Incerta nº
1000637-05.2025.8.11.0024
em face de
JOCELIA MARTINS DA SILVA,
aduzindo, que
comercializou diversos produtos com a executada, que, em contrapartida, emitiu a Cédula de Produto Rural nº 002/2024, pela qual se comprometeu a entregar 8.380 sacas de soja em grãos de 60 kg cada, com vencimento em 15/02/2025.

Sustentou que
a CPR foi registrada na CERC – Central de Recebíveis S/A e
foi oferecido à exequente, como garantia, penhor rural das sacas de soja,
registrado no Cart
ório de Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.

Aduziu que a exequente constatou que, embora a executada tenha entregado
parte dos grãos, ainda resta pendente a entrega de 4.610 sacas.

Relatou que,
mediante monitoramento
, verificou que a executada estava desviando os grãos para armazém diverso do estipulado na CPR (Agrícola Alvorada – Unidade de Campo Verde/MT)
e os depositando em nome de terceiro (
Leanderson
Martins da Silva).

Narrou que a colheita da lavoura já foi concluída e que a CP
R está vencida desde 15/02/2025, sem que tenha havido a entrega total dos grãos, indicando que a executada não tem intenção de cumprir integralmente sua obrigação e que está esvaziando a garantia prestada.

Requereu, em caráter liminar, o sequestro de 5.163 sacas de soja de
60 kg cada que inclui a multa de 10% e juros de 1% ao mês,
que tenham sido depositados junto aos armazéns da C. VALE – Unidade de Santa Rita do
Trivelato/MT, Agrícola Alvorada – Unidade de Campo Verde/MT,
SIPAL – Unidade de
Campo Verde/MT e BUNGE – Unidade de Santa Rita do Trivelato
e, em nome de terceiros
(
Leanderson
Martins da Silva, João Roberto da Silva, Célio Roberto Martins da Silva, Franciele de Fátima Martins da Silva Melo e Diogo Martins da Silva).

Ao decidir, o i. magistrado Dr.
Renato José de Almeida Costa Filho concedeu parcialmente
a tutela provisória
, indeferindo o sequestro de grãos depositados em nome de terceiros
,
uma vez que não integram a relação processual.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem
.

De acordo com o art. 301 do CPC/15,
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

A medida será concedida quando presentes os requisitos
constantes do art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, a
agravante
demonstrou o preenchimento dos requisitos ensejadores da medida para o deferimento da tutela de urgência.

Isto porque,
a agravante é credora da agravada, da obrigação descrita na Cédula de Produto Rural nº
002/2024,
com penhor em primeiro grau

de 8
.380 sacas de soja
,
safra 2024/2025,
a serem colhidos na Fazenda Paraíso, matricula
da

sob o
nº 23.942
junto ao CRI de Chapada dos Guimarães/MT
, com vencimento previsto para
15/02/2025 (ID nº

190949943
).

O penhor rural, como direito
rea
l
de garantia, é o direito de sequela, que permite ao credor perseguir o bem onde quer que se encontre,
inclusive em poder de terceiros
, nos termos dos artigos
1.419 e 1.431, ambos do Código Civil
,
in
verbis
:

“Art
. 1.419
.
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
.”

“Art.
1.431.
Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação
.”

Ocorre que
os grãos não foram entregues em sua totalidade até a data estipulada, e
o laudo de monitoramento
realizado na Fazenda em 14/0
4
/2025
(ID nº
190949953
),
fotografias
(ID nº
190949951
)
e

nota fiscal (ID nº
190949952
)
, demonstram que
os grãos cultivados na
F
azenda estão sendo desviados e entregues para terceiro (
Leanderson
Martins da Silva).

As fotografias indicam que o mesmo veículo (caminhão de placa NJL-7A80)
transportando soja da Fazenda da agravada
, cujos grãos foram objeto de penhor rural em favor da agravante
é o mesmo que consta na nota fiscal de entrega emitida em nome de terceiro (
Leanderson
Martins da Silva). Vejamos
(ID nº
190949952
e
190949951
)
:

No entanto, não se comprovou que os grãos estariam sendo des
viados aos terceiros (
João Roberto da Silva, Célio Roberto Martins da Silva, Franciele de Fátima Martins da Silva Melo e Diogo Martins da Silva).

Ademais,
o perigo de dano ou

o risco ao resultado útil do processo a autorizar a medida de sequestro é evidente,
considerando que o bem é perecível e de fácil circulação e alienação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA
ENTREGA DE QUANTIA INCERTA –
CAUTELAR DE ARRESTO - CEDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA E COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DOS GRÃOS - ENTREGA EM DEPÓSITO DE TERCEIROS - REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES
- RECURSO DESPROVIDO. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301, do CPC). A ausência da entrega da totalidade do produto, no local e nos termos estipulados pelas partes evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de sequestro/arresto decorrente da garantia real que possui sobre o produto.
”

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14065568620248120000 Bandeirantes, Relator.: Des. Marcelo Câmara
Rasslan
, Data de Julgamento: 16/10/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/10/2024)
destaquei

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –CAUTELAR DE ARRESTO –
GRÃOS DE SOJA VINCULADOS À CEDULA DE PRODUTO RURAL
– ALEGAÇÃO DE PLANTIO DOS GRÃOS EM ÁREA DIVERSA DA INDICADA NA CPR – INCOMPROVADO –
DECISÃO QUE DEFERIU PLEITO LIMINAR PARA DETERMINAR A ENTREGA IMEDIATA DE 377.702 KG DE GRÃOS DE SOJA – COMPROVAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DOS GRÃOS
–
ENTREGA EM DEPÓSITO DE TERCEIROS – REGISTROS FOTOGRÁFICOS, LAUDO TÉCNICO – PODER GERAL DE CAUTELA REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência da entrega da totalidade do produto, local e nos termos designados no Contrato evidenciam a probabilidade do direito alegado e confere a agravada/autora o pleno exercício do direito de sequestro/
arrestodecorrente
da garantia real que possui sobre o produto. No caso, a verossimilhança das alegações da parte autora/agravada consiste no fato de que, juntamente com a petição inicial, trouxe aos autos cópia do Contrato
nº .
CPR-87-2023, aditivos contratuais, notificação extrajudicial a terceiros, registros fotográficos. Quanto ao perigo da demora, além de ser evidente o prejuízo suportado pela agravada, há fortes indícios de que a agravante está dispondo de seus bens, conforme negócios realizados com outra empresa. Assim, convém salientar que o poder geral de cautela, tem por objetivo conferir ao magistrado a possibilidade de determinar providências de segurança, além daquelas previstas em lei, evitando que ocorram danos que prejudiquem, de alguma maneira, a eficácia prática da obtenção do objeto da ação principal. (
art
. 297, do CPC).
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10113886020248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024)
destaquei

Nesse contexto,
estando presentes os r
equisitos
para a concessão da tutela de urgência
pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito (evidenciada pela
ausência de entrega da totalidade do produto
e desvio de grãos
para terceiro
)
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(bem perecível,
de fácil circulação e alienação), a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por fim, a agravante prestou caução real superior ao valor da execução, o que afasta qualquer risco a eventual direito de terceiros, em fiel observância ao art. 300, §1º, do CPC
/15
.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso para
reformar parcialmente a decisão agravada,
a fim de determinar
o sequestro
d
as 5.1
63 sacas de sojas
depositad
as
pela agravada nos armazéns da C.

VALE
– Unidade de Santa Rita do Trivelato/MT, Agrícola Alvorada – Unidade de Campo Verde/MT, SIPAL – Unidade de Campo Verde/MT e BUNGE
–

Unidade de Santa Rita do Trivelato,
tão somente em nome do terceiro

Leanderson
Martins da Silva
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025